Tribunal: TCU
Processo: 005.665/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4572024, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: execução dos serviços de remoção, demolição e interdição das ocupações irregulares na faixa de domínio das rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT)

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 457/2024, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, com valor estimado de R$ 299.385.871,49, cujo objeto é a execução dos serviços de remoção, demolição e interdição das ocupações irregulares na faixa de domínio das rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; Considerando que o representante alega que: (i) a Administração exigiu, em diligência, a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional em nome da empresa, mesmo sem que essa exigência estivesse expressamente prevista no edital; (ii) sua inabilitação baseou-se exclusivamente em jurisprudência do TCU (Acórdão 1211/2021), sem que o ato administrativo apontasse expressamente o dispositivo do edital supostamente descumprido, em comprometimento à objetividade e ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (iii) estima prejuízo de aproximadamente R$ 6.500,000,00 aos cofres públicos, por conta da eventual contratação de proposta mais onerosa e; (iv) ao impor exigência não prevista no edital, os agentes responsáveis pelo julgamento das propostas e pela homologação do certame incorreram em erro grosseiro, nos termos da Lindb e da jurisprudência do TCU, ensejando eventual responsabilização administrativa e patrimonial; Considerando que não houve confusão editalícia quanto aos conceitos de qualificação técnico-profissional, prevista aos subitens 8.3.5.3 e 8.3.5.4, e técnico-operacional, prevista a partir do subitem 8.3.5.5 e subsequentes, que se referem à qualificação da pessoa jurídica, em evidência de que a Administração buscou assegurar que apenas empresas com efetiva experiência operacional fossem habilitadas, preservando a execução contratual em padrões adequados de qualidade e risco, em conformidade com o art. 67 da Lei 14.133/2021; Considerando que, conforme os pareceres emitidos nos autos, o DNIT, ao verificar que a documentação apresentada pela empresa representante se restringia a certidões de acervo técnico (CATs) de profissionais, o órgão promoveu sucessivas diligências, devidamente fundamentadas, concedendo prazo para que a licitante demonstrasse sua qualificação técnico-operacional mediante atestados em nome da empresa; Considerando que as mensagens de comunicação trocadas entre a comissão de licitação e a empresa indicam que a fundamentação adotada pelo Dnit teve por base os subitens 8.3.5.9 e 8.3.5.10 do Termo de Referência, bem como o entendimento jurisprudencial de que a diligência pode ser utilizada para sanar falha documental relacionada a condição preexistente à fase de habilitação; Considerando que a conduta da Administração está em consonância com o disposto no art. 64 da Lei 14.133/2021, que permite à comissão de licitação solicitar esclarecimentos ou complementação documental para fins de melhor instrução do processo; Considerando que a diligência teve como único propósito viabilizar a apresentação de documentos que confirmassem a experiência operacional da empresa, em linha com os critérios já estabelecidos no instrumento convocatório; Considerando que a utilização do precedente jurisprudencial mencionado não se deu para justificar uma exigência não prevista no edital, mas como fundamento legítimo para assegurar o regular andamento do procedimento e o cumprimento das regras editalícias, não havendo, portanto, inovação normativa ou ilegalidade por parte da Administração, tampouco exigência indevida em sede de diligência; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.665/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thyago Jose de Souza Lima (21550/OAB-PB), representando Invias Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.